Tribunal: STF
Processo: Rcl 82231
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADPF 828/DF. IMÓVEL ALEGADAMENTE UTILIZADO PARA MORADIA COLETIVA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1. Tendo em vista que a decisão foi proferida por juízo estadual e, havendo indícios de interesse jurídico do INCRA sobre o imóvel objeto da reintegração, impõe-se a prévia oitiva do órgão federal para (i) definir a competência jurisdicional (CF, art. 109, I) e (ii) verificar a regularidade e a competência dos órgãos que atuaram na fase preparatória da desocupação (inspeções, mediação e planejamento), conforme diretrizes da ADPF 828.



    2. O perigo de dano é evidente, pois o cumprimento da reintegração pode acarretar prejuízos de difícil ou impossível reparação, sobretudo diante da alegada presença de idosos, crianças e agricultores familiares no imóvel.



    3. A suspensão temporária da ordem de reintegração não impede a continuidade das providências preparatórias previstas na ADPF 828 (inspeções, mediação, levantamento social e plano de atendimento), nem obsta que o INCRA conclua eventuais medidas de regularização. Busca, tão somente, preservar o status quo até o completo esclarecimento dos pontos essenciais ao adequado enquadramento jurídico do caso.



    4. Medida cautelar referendada.